Tribunal: TJDFT
Processo: 0738917-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA CONSULTA VIA SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.